Tribunal: STF
Processo: HC 239513
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, CAPUT, § 1º, E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.801.393, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 273 DO STJ. CONTROVÉRSIAS SOBRE A NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ART. 33, § 1º, DA LEI 11.343/2006. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 273 desta Corte Superior ‘intimada a defesa da expedição da Carta Precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’. 



    2. O Tribunal estadual não examinou as teses defensivas sob o viés trazido no recurso especial, ou seja, não se manifestou a respeito de eventual controvérsia sobre a ausência da juntada integral dos áudios das interceptações telefônicas e utilização de prova ilícita por derivação. 



    3. Inviável o conhecimento do recurso especial, no ponto, ante o óbice dos enunciados sumulares n. 211 do STJ e 282 do STF. 



    4. Verificado, na espécie, que a instância ordinária concluiu, de forma motivada e com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, que os momentos consumativos dos crimes dos arts. 33, caput e 33, § 1º, da Lei 11.343/2006 foram diversos, não há falar em incidência do princípio da consunção, pois seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, § 1º, e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido absolvido em primeira instância.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos delitos acima descritos. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade processual. 



    Sustenta a existência de “nulidade absoluta por falta de intimação da defesa na expedição da carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação”. Afirma que “o prejuízo restou comprovado e de maneira clara para a defesa do Rodolfo, uma vez que, nenhum defensor ou acusado compareceu na audiência designada para a oitiva das testemunhas de acusação, conforme assentada às fls.944, causando-lhe enorme prejuízo pela falta do contraditório”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de MANTER O PACIENTE EM LIBERDADE, haja vista que eventual prisão é oriunda de um processo manifestamente nulo; 



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconhecer a nulidade apontada, declarando NULO TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ A ADUÊNCIA DAS TESTEMUNNHAS DE ACUSAÇÃO. 



    Reconhecida a nulidade, forçoso que seja decretada a prescrição retroativa da pretensão punitiva. 



    Por extrema cautela, caso não seja reconhecida a prescrição, que o processo originário nº 0011162-61.2009.8.26.0362, o qual tramitou na Comarca de Mogi Guaçu - SP, seja submetido a via sanatrix, devendo ser o paciente intimado para nova audiência de oitiva dos policias federais responsáveis pela operação que ensejou a ação criminal.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não obstante os esforços perpetrados pelo agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    No decisum agravado, ressaltei que, em relação à alegada ausência de intimação da defesa para a audiência, esta Corte Superior entende que: ‘Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’ (Súmula n. 273 do STJ). 



    Ademais, destaquei que o Tribunal estadual consignou expressamente a emissão de ofício requisitando os acusados para a audiência, bem como a intimação da defesa sobre a expedição da carta precatória, o que afasta a nulidade arguida pela defesa. 



    Porque oportuno ao deslinde da causa, transcrevo (fls. 2.715-2.716, grifei):



    [...]



    Além disso, uma vez mais, reitero que ‘é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a presença do réu na audiência de instrução, conquanto conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípiopas de nullité sans grief, disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal’ (RHC n. 40.952/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 12/5/2016).”



     



    Deveras, consoante apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal estadual consignou expressamente a emissão de ofício requisitando os acusados para a audiência, bem como a intimação da defesa sobre a expedição da carta precatória, o que afasta a nulidade arguida pela defesa”. Ainda, apontou que “‘Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’ (Súmula n. 273 do STJ)”.



    Nesse contexto, verifico que o acórdão impugnado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, consoante se verifica dos seguintes precedentes:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR AD HOC. NULIDADE RELATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que até mesmo a ausência de intimação quanto à expedição da carta precatória configura nulidade meramente relativa. Nesse sentido, a Súmula 155 -STF preceitua: "É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.". 2. Fora isso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por várias vezes, consagrou o entendimento de que, depois da intimação da defesa quanto à expedição da carta precatória, não se faz necessária a intimação do advogado acerca da data da audiência de oitiva de testemunha. Precedentes. 3. Infere -se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que nega provimento. (RHC 164.510, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/11/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1 º, I E II, DA LEI N º 8.137/90. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE SE SUSCITAR NULIDADE À QUAL SE TENHA DADO CAUSA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal restringiu a competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus, ou o respectivo recurso ordinário, às hipóteses nas quais o ato impugnado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Precedente: HC 147.637, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/03/2019; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014. 2. Realizada a intimação para audiência de oitiva de testemunha na comarca deprecada, é ônus da defesa acompanhar o cumprimento da carta precatória, inclusive os seus incidentes. Precedentes: HC 131.061- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 01/02/2016; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014; RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 21/03/2014. 3. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 4. In casu, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “não houve malferimento do princípio da ampla defesa, pois se mostra inequívoco que a defesa foi intimada da expedição da carta de ordem. Além disso, ante a inércia da defesa constituída, foi designado defensor ad hoc para o ato” . 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (RHC 166.348-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE RELATIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Implicaria indevida dupla supressão de instância o exame, por esta Suprema Corte, de matéria não suscitada no recurso aviado perante a Corte Estadual e não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Consoante jurisprudência desta Suprema Corte, a falta de intimação de Carta precatória para oitiva de testemunha configura nulidade relativa. Precedentes. 3. Em processo, especificamente em matéria de nulidades, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do CPP). 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 119.817, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/3/2014)



     Cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Crimes dos arts. 5º e 22 da Lei nº 7.492/86, c/c o art. 30 do Código Penal e com o art. 2º da Lei 12.850/13. Nulidade de intimação da Defensoria Pública da União para atuar na defesa da agravante residente no estrangeiro. Não ocorrência. Consta dos autos notícia de três tentativas infrutíferas de intimação via cooperação internacional. A verificação do esgotamento dos meios para o cumprimento da referida diligência demandaria análise de fatos e provas, medida incompatível com a via processual eleita. Ausência de demonstração do prejuízo alegado. Agravo não provido. 1. Para “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19). 2. Segundo a iterativa jurisprudência da Corte, além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie (v.g. AP nº 481/PA-EI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 208.338-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “ o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. O sistema de nulidades previsto no Código de Processo Penal, no qual vigora o princípio do pas de nullité sans grief, orienta que, inexistindo prejuízo, não se proclama a nulidade do ato processual. Esta Suprema Corte tem, reiteradamente, se posicionado no sentido de que se faz necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011), hipótese não ocorrida no presente feito. 4. A essência do processo penal consiste em permitir ao acusado o direito de defesa. Circunstâncias especiais do caso, especialmente a regular intimação do defensor da data designada para a realização do ato, a nomeação de advogado dativo e a ausência de prejuízo efetivo, que não autorizam, como exceção, o reconhecimento da nulidade. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 186.197-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/2/2021)



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    Demais disso, não há que se falar que eventual condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Noutro giro, quanto ao pedido de “manter o paciente em liberdade”, destaco que a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento deste ponto da ação mandamental.



    Assim, diante da inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no julgamento realizado, não se cuida de hipótese de concessão da ordem.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente